Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002090-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IRANY SOUSA CARRIJO e NEUCY SOUZA CARRIJO
AGRAVADO(AS):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Irany Sousa Carrijo e Neucy Sousa Carrijo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu as medidas cautelares, determinando a indisponibilidade de bens dos Requeridos (Id. 33609952 – págs. 51/59).
As Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, pleiteando, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e alegam que não há indícios suficientes para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública.
Defendem que o Recorrido, na inicial, não demonstrou a presença de elementos confiáveis de seguros, quanto à materialidade ou à autoria do ilícito, limitando-se a afirmar que houve conivência com a inadimplência do Prefeito Municipal, relativa às receitas que compõem o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Torixoréu – FAPET.
Asseveram que, embora tenha a impressão de que o FAPET é uma instituição independente, dotada de estrutura administrativa e técnica própria, na prática isso não ocorre, pois se trata de um órgão, integralmente, submetido ao controle do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme demonstram os dispositivos que regulam a formação do Conselho Deliberativo (artigos 45, 46, §2o e 49, ambos da Lei n. 802/2007).
Afirmam que inexistiu dolo ou culpa nas suas condutas, como membros do Conselho Deliberativo, especialmente porque não tinham conhecimentos técnicos necessários para as atribuições e responsabilidades que o cargo exigia.
Determinei a intimação das Recorrentes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça (Id. 34077964 – pág. 01).
As Agravante atenderam à determinação, conforme documentos Id. 35317471 – pág. 01, 35317470 – pág. 01, 35317469 – págs. 01/04, 31317468 – pág. 01 e 35317467 – pág. 01.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Irany Sousa Carrijo e Neucy Sousa Carrijo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu as medidas cautelares, determinando a indisponibilidade de bens dos Requeridos.
Inicialmente, aprecio o pedido de justiça gratuita, formulado pelas Agravantes, atinente a este Recurso.
Da Gratuidade da Justiça
As Agravantes afirmam que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
Em que pese tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.
De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que as Recorrentes demonstraram que auferem renda mensal bruta de R$ 1.946,25 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) – Irany Sousa Carrijo (Id. 35317468 – pág. 01) – e de R$ 3.012,64 (três mil, doze reais e sessenta e quatro centavos) – Neucy Sousa Carrijo (Id. 35317469 – pág. 04).
Nessa esteira, tenho que as Recorrentes obtiveram êxito de comprovar que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem comprometimento de seus sustentos.
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.
Em vista da ausência de pedido liminar, determino a intimação da parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.